Tribunal: TJBA
Processo: 8130938-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130938-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAILTON SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FORMALISMO EXCESSIVO. EXIGÊNCIA DE FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE EM PROCURAÇÃO PARTICULAR. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL JUNTADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.198. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da suposta ausência de documentos essenciais à formação válida da relação processual, notadamente procuração com firma reconhecida por autenticidade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se a legalidade da exigência de procuração com firma reconhecida e a suficiência da documentação apresentada pela parte autora para o regular processamento do feito, à luz do art. 105 do CPC e da Recomendação CNJ nº 159/2024.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 105 do CPC e o art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.906/94 não impõem a exigência de firma reconhecida em procuração particular para fins de representação processual. O autor juntou aos autos procuração válida e recente, declaração de hipossuficiência, comprovante de residência e documentos relacionados à suposta inscrição indevida.

4. A invocação genérica do Tema 1.198/STJ não autoriza, por si só, a extinção do feito, especialmente quando ausentes indícios objetivos e concretos de litigância abusiva.

5. A anulação da sentença, nessa hipótese, atende aos princípios da instrumentalidade das formas, do devido processo legal e da primazia da decisão de mérito (arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC), além de preservar o direito fundamental de acesso à Justiça, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição da República.

IV – DISPOSITIVO.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que o feito tenha regular prosseguimento na instância de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8130938-94.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante NAILTON SOUZA SILVA e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.